Tribunal: TJPA
Processo: 0800915-13.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800915-13.2021.8.14.0067

APELANTE: ROSINALDO RIBEIRO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 21 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, em continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação, ou se impõe a absolvição por insuficiência probatória; (ii) definir se é cabível a redução da pena-base, diante da alegada ausência de fundamentação idônea para a negativação da vetorial das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em provas suficientes quanto à materialidade e autoria do furto, incluindo auto de apreensão e depoimentos testemunhais consistentes, entre os quais os de vítimas, testemunhas presenciais e policiais, além de imagens de câmeras de segurança que identificam o réu, inexistindo margem para acolhimento do pleito absolutório.

4. A valoração negativa das consequências do crime encontra fundamentação idônea, uma vez que os danos causados extrapolam o tipo penal — envolvendo prejuízos materiais significativos, como danos ao telhado, forro, caixa registradora e subtração de mercadorias — legitimando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de provas harmônicas que identificam como autor do delito afasta a hipótese de absolvição por insuficiência probatória. 2. A valoração negativa das consequências do crime é válida quando o prejuízo à vítima supera o ordinariamente previsto para o tipo penal, legitimando o aumento da pena-base. 3. A fixação da pena acima do mínimo legal é compatível com a aferição desfavorável de uma única circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §1º; art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 20.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.06.2022; TJMG, Apelação Criminal n. 0000986-72.2020.8.13.0338, Rel. Des. Fortuna Grion, j. 31.10.2023; Súmula n. 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rosinaldo Ribeiro Monteiro apela de sentença do Juízo da Vara Única de Mocajuba/PA que o condenou à pena reclusiva de 2 anos e 10 meses, em regime semiaberto, além do pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime de previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, em continuidade delitiva (ID 11527102).

Em razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência probatória, invocando em seu favor o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria a fim de que a basilar seja fixada no mínimo legal diante da ausência de fundamento idôneo para negativar a vetorial das consequências do crime (ID 11527117).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11527119), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo parcial provimento do recurso (ID 13835125).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria dos crimes de furto pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficientes para sustentar a sentença condenatória.

Sob tal ângulo, destaco que a materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão/entrega das 5 lâmpadas fluorescentes; 1 fonte (attention), 2 cabos de som, 1 pedaleira digital (v-amp - virtual amplification), 1 ventilador de parede, 1 mochila e o valor de R$ 16,75 pertencentes à vítima Igreja Pentecostal Missionária do Brasil (ID 11526966 - Págs 5 e 10), bem como pela prova testemunhal judicializada, a qual também foi conclusiva quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante.

Nesse particular, o gerente da farmácia do trabalhador, Ronan de Jesus Pantoja, relatou em juízo que

“
Que se recorda que no dia seguinte do fato ocorrido foi abrir o estabelecimento por volta de 7h da manhã e se deparou com o telhado e forro da farmácia totalmente destruído, prestando atenção no local a caixa registradora estava arrombado e o dinheiro que permanecia lá tinha sido tirado e dentro do escritório também tinha uma gaveta com uns valores que foram furtados; Que olhando a câmara de monitoramento de vigilância da farmácia identificou que esse rapaz tinha entrado e furtado e viu nas imagens tudo o que aconteceu; Que ele adentrou pelo quebrado quebrou o telhado e o forro adentrou pegou o dinheiro do caixa, entrou dentro do escritório e pegou o dinheiro do caixa da gaveta do escritório e em seguida começou a andar pelo estabelecimento onde foi filmado e viu que ele levou outros objetos em questão com havaianas e desodorantes; Que identificou ele pelas filmagens da câmara de segurança; Que no momento que ele chega ele esconde o rosto com a camisa, mas dado momento não se preocupa mais em esconder o rosto e fica de frente para a câmara; Que não sabia que ele era uma pessoa conhecida; Que alguns dias depois que foi preso o Delegado foi até o estabelecimento mostrou uma foto dele e reconheceu imediatamente como o mesmo que tinha entrado na farmácia; Que depois dele ter levado, por volta de 3 horas, ele voltou e levou mais sandálias havaianas, olhou bastante o local entrou em todos os locais pegou mais havaianas e outros objetos; Que o prejuízo foi aproximadamente mais de mil reais, somando os valores em dinheiro em espécie e em mercadoria; Que não recuperou nada do que foi furtado. Que em reconhecimento informal em audiência reconhece o réu com convicção como o indivíduo que adentrou na farmácia. Que a gravação foi entregue na delegacia, salvas em um pen drive; Que pelas filmagens entregues na delegacia o rosto dele dar para ver nitidamente na filmagens, a cabeça dele pelas entradas; Que o réu ligou as lâmpadas do estabelecimento e ele entrou Escondendo o rosto com a camisa, que com a dificuldade em pegar o dinheiro ele tirou a camisa do rosto e ficou com o rosto limpo. Que não tem participação societária dessa farmácia, os donos moram em Brasília e Salinas. Que afirma que a câmara de segurança presenciaram o réu que fez o reconhecimento informal nesta oportunidade; Que a primeira vez que entrou na farmácia foi por volta 1h30min, e ficou por volta de 45 minutos dentro do estabelecimento; Que as câmaras mostra que ele retornou novamente por volta de 4 ou 4h30 da manhã e ficou por volta de 30 minutos; Que houve dano ao telhado e forro e a caixa registradora, esses prejuízos materiais em virtude do arrombamento. Em relação aos produtos o prejuízo foi em torno de R$ 500,00 à R$ 600,00. Em relação aos danos causados na farmácia, o telhado e forro foi em torno de R$ 300,00; Que em relação ao arrombamento do caixa ele quebrou a gaveta e o conserto foi R$ 50,00; Que não conhecia Rosinaldo. Que o reconhecimento na delegacia foi feito através de uma única foto, após ele ser preso. Que confirma o que ele disse na delegacia” (ID 11527096 - Págs. 3/4)
.

Em complemento, a testemunha José Haroldo Chaves Gaia relatou em juízo a respeito do furto praticado na Igreja Pentecostal Missionária do Brasil:

“
Que se recorda do furto na igreja; Que foi orar na igreja a partir de 5h30min, que ao entrar na igreja sentiu falta de algumas cosias, após orar saiu e foi avisar o pastor na casa dele e saiu para o seu trabalho no box do mercado municipal; Que no mercado viu ele oferecendo as lâmpadas dentro de uma mochila; Que não conhecia ele; Que falou para ele que compraria as lâmpadas e quando pegou a mochila viu que estava tudo dentro e falou para ele que ia chamar a polícia porque ele tinha roubado a igreja e o réu correu; Que pegou os pertences da igreja; Que a polícia já estava no local; Que quando correu deixou os produtos no chão; Que a polícia estava no local e foi atrás dele que foi encontrado com a mesma roupa; Que reconheceu o réu na delegacia de polícia; Que o réu estava com os objetos pertencentes a igreja. [...]; Que só o telhado foi retirado mais não teve dano nenhum, os danos foi só que ele levou e tudo foi recuperado pela igreja” (ID 11527096 - Págs. 4/5)
.

Também em juízo, foram ouvidas outras testemunhas que confirmaram os depoimentos anteriores, conforme transcrição nos autos:

“
A testemunha EIDE JOSÉ CUNHA BRAGA, relatou o seguinte (sic):

“Que foi comunicado em sua residência em torno de 6h30min, pelo diácono José Haroldo, que foi fazer 6h da manhã; Que se deslocou até o local que funcionava sua Igreja; Que foi levado um ventilador, o estilhaço onde coloca o dinheiro, uma pedaleira, uma mochila, falta de cabos e lâmpadas; Que o irmão da igreja Haroldo trabalha com peixe na feira viu ele oferecendo essas coisas e como ele viu faltando na igreja essas coisas ele reconheceu; Que Haroldo chamou a polícia e a polícia levou para delegacia e como representante da igreja foi intimado e o delegado lhe passou o que era da igreja; Que constatou que os produtos era da igreja; Que os produtos foram recuperados”.

A testemunha EBSON DOMINGOS MARTINS ALMEIDA, policial militar, relatou o seguinte (sic):

“Que se recorda dos fatos; Que o acusado foi abordado com alguns dos materiais citados da igreja e foi conduzido à delegacia; Que procuraram o responsável pela igreja e ele relatou que tinha acontecido o furto dentro da igreja; Que ao abordar o acusado foram encontrados alguns objetos com ele; Que não resistiu à prisão; Que o acusado não confessou o crime; Que diante reconhecimento informal, reconhece o acusado como sendo a pessoa que foi abordada” (ID 11527096 - Págs. 5/6)
.

Nesse contexto, verifica-se que a declaração dos representantes da igreja e da farmácia e testemunha guardam consonância com as demais provas produzidas nos autos, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20/4/2018).

Ademais, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022).

Por fim, saliento que o pleito de reforma do cálculo dosimétrico com o fito de reduzir a pena-base quanto o crime praticado contra a Farmácia do trabalhador não merece acolhimento.

Na espécie, verifico que a pena foi dosada mediante fundamentação idônea, com uma vetorial negativada nos seguintes termos:

“Consequências do crime: No presente caso, as consequências penais prejudicam o réu, tendo em vista que o bem subtraído foi parcialmente devolvido; (...) Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.” (ID 11527102 - Pág. 7)
.

Embora a negativação impugnada tenha sido realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), ao entendimento de que “inobstante a não recuperação dos bens seja circunstância comum aos delitos patrimoniais, demonstrado que o prejuízo sofrido pela vítima foi notadamente expressivo, superando aquele inerente ao tipo penal, correta a valoração negativa das consequências do crime. (TJMG, Apelação Criminal n.
0000986-72.2020.8.13.0338
,
Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 31/10/2023).

A esse respeito, clarifico que conforme depoimento do gerente da farmácia, Ronan de Jesus Pantoja, a ação do réu ocasionou: “dano ao telhado e forro e a caixa registradora, esses prejuízos materiais em virtude do arrombamento. Em relação aos produtos o prejuízo foi em torno de R$ 500,00 à R$ 600,00. Em relação aos danos causados na farmácia, o telhado e forro foi em torno de R$ 300,00; Que em relação ao arrombamento do caixa ele quebrou a gaveta e o conserto foi R$ 50,00” (ID 11527096 - Págs. 3/4), aspectos que desbordam do tipo penal, autorizando o recrudescimento da basilar.

Destarte, mantido o desvalor da vetorial das consequências, não subsiste o pleito de redução da pena-base ao patamar mínimo, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Em vista disso, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025